Tribunal: TJDFT
Processo: 0710259-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FRAGMENTOS PAPILOSCÓPICOS ENCONTRADOS.

1. Encontrados fragmentos papiloscópicos do réu no interior de veículo furtado, sem que a defesa tenha apresentado motivo plausível para esse fato, encontra-se provada a autoria do delito.

2. Apelação conhecida e desprovida.